Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713983-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONDES LUCINDO DE OLIVEIRA REU: RENATA CASTRO DE OLIVEIRA LUCINDO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por MARCONDES LUCINDO DE OLIVEIRA em desfavor de RENATA CASTRO DE OLIVEIRA LUCINDO, postulando desconstituição da coisa julgada firmada na sentença proferida nos autos n. 0704899-71.2018.8.07.0010 – confirmada pelo juízo de segundo grau –, que declarou a nulidade do contrato de cessão de direitos firmada por VALDOMIRO LUCINDO DE OLIVEIRA e reconheceu que os direitos incidentes sobre o imóvel objeto do negócio impugnado pertencem a RENATA CASTRO DE OLIVEIRA LUCINDO (ora requerida) e ANTONIO LUCINDO DE OLIVEIRA, na proporção de 50% para cada. O autor escora a sua pretensão no artigo 966, incisos III, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil. Segundo alega, a Sra. RENATA CASTRO DE OLIVEIRA LUCINDO, demandante no processo de referência, visando obter vantagem processual, postulou a citação do espólio de VALDOMIRO LUCINDO DE OLIVEIRA através da esposa do falecido (MARIA ROSA DE OLIVEIRA), mesmo ciente de que esta nunca exerceu a administração dos bens do cônjuge, é pessoa idosa, analfabeta e debilitada. Entende que, diante desse quadro fático, o correto seria a citação de todos os sucessores ou daqueles que estavam na administração provisória dos bens deixados pelo falecido, nos termos dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil. Afirma ter tomado conhecimento de tal circunstância apenas quando já deflagrado o cumprimento de sentença – porquanto não citado no processo de referência. Considera demonstradas: a) a omissão dolosa, com o propósito de fraudar a norma processual; b) a violação do disposto nas normas cogentes que dispõem sobre a citação; c) erro de fato quanto à administração dos bens do falecido. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, cujo objeto é a suspensão do cumprimento de sentença n. 0704899-71.2018.8.07.0010, que tramita perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. No mérito, requer seja desconstituída a coisa julgada formada naqueles autos, a fim de que seja garantida a citação de todos os sucessores de VALDOMIRO LUCINDO DE OLIVEIRA. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil (trânsito em julgado ocorrido em 06/02/2022). Defiro a gratuidade de justiça. Passo ao exame do pedido liminar. O artigo 969 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Por sua vez, o artigo 300 do Instrumento Processual estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De fato, nos termos do art. 613 do Código de Processo Civil, entre a abertura da sucessão e a nomeação do inventariante, o espólio deve ser representado – ativa e passivamente – por um administrador provisório, que pode ser escolhido entre o cônjuge ou companheiro(a), os herdeiros, o testamenteiro ou qualquer pessoa de confiança do juiz. Tal escolha, todavia, está regulada no art. 1.797 do Código Civil, que expressamente estabeleceu ordem preferencial ou sucessiva, nos seguintes termos: Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Depreende-se, portanto, que a citação do espólio na pessoa do cônjuge decorre de expressa previsão legal, somente afastada quando inexistente o cônjuge ou diante da escusa deste. Não basta para tanto, a alegação de que a esposa do falecido é pessoa idosa e não alfabetizada. Tampouco existe – nestes autos ou nos autos de origem – sentença declaratória de incapacidade ou interdição, referente ao momento da abertura da sucessão. Em arremate, convém pontuar que outros filhos de VALDOMIRO e MARIA ROSA integraram o polo passivo da ação anulatória, sem qualquer menção à incapacidade da genitora. A alegada inexistência de administrador dos bens deixados pelo falecido somente seria relevante caso superada a legitimidade de sua esposa para ocupar o polo passivo daquela demanda. Diante do exposto, não estando presente a plausibilidade do direito vindicado, INDEFIRO a liminar. Cite-se a parte requerida para defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator